Tribunal: TJSP
Processo: 1037652-56.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Duplicatas de prestação de serviços - Contrato de prestação de serviços de controlador de acesso e assessoria em segurança – Alegado pela embargante que houve má prestação de serviços por parte da embargada, que permitiu, com a participação direta de sua sócia Daniela Fernanda Pettirossi Vasconcelos, que milhares de objetos pertencentes ao seu acervo físico

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Duplicatas de prestação de serviços - Contrato de prestação de serviços de controlador de acesso e assessoria em segurança – Alegado pela embargante que houve má prestação de serviços por parte da embargada, que permitiu, com a participação direta de sua sócia Daniela Fernanda Pettirossi Vasconcelos, que milhares de objetos pertencentes ao seu acervo físico fossem subtraídos pela companheira de Daniela e ex-gerente da embargante Adriana Aparecida Bertozzo – Caso em que Daniela foi absolvida na esfera criminal por falta de provas – Circunstância que não tem o condão de vincular o juízo cível – Art. 66 do CPP e art. 935 do CC – Ilação que, contudo, não tem o condão de alterar o desfecho das demandas.

Execução por título extrajudicial – Duplicatas de prestação de serviços – Existência de relação homoafetiva entre Daniela e Adriana que é incontroversa - Existência dessa relação que, por si só, não é suficiente para que se conclua que houve má prestação de serviços por parte da embargada – Serviços de "assessoria e consultoria em todo e qualquer assunto relacionado à segurança durante 24 horas por dia" que, indubitavelmente, não se confundem com serviços de segurança e vigilância, cuidando-se de obrigação de meio - Fato de a sócia da embargante Daniela ser companheira de Adriana que não a torna, automaticamente, partícipe nos crimes cometidos por esta última – Necessidade, para tanto, de provas contundentes de tal fato, o que não se verificou no caso em tela – Sentença mantida – Apelo da embargante desprovido.